Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-07.2022.8.11.0053
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-07.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 109.205.521-53 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INSURGÊNCIA RECURSAL POSTERIOR PELA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PRECLUSÃO LÓGICA – VEDAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (
venire contra factum proprium
), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Luiz Gomes de Siqueira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em seu recurso, o Apelante alega, em síntese, que, no caso, houve o julgamento antecipado da lide, Contudo, ao analisar o objeto da presente demanda, “demonstra-se pertinente a perícia contábil, ante a complexidade do cálculo”.

Afirma que a instrução probatória mostra-se necessária para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, em observância ao disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, razão pela qual, pugna pela nulidade da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 213898961).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Luiz Gomes de Siqueira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Extrai-se da inicial que Luiz Gomes de Siqueira ajuizou a
Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais
, sustentando, em suma, que era beneficiário do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e que, ao solicitar o extrato de movimentações do referido fundo, com o objetivo de sacar a quantia que acreditava estar disponível, ficou surpreso ao constatar que o saldo era irrisório.

Apresentou uma planilha de cálculos indicando que o valore depositado em sua conta a título de PASEP, se atualizado de acordo com a legislação vigente, totalizará R$ 66.586,19 (sessenta e seis mil quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos).

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] III - A condenação do Requerido a restituir os valores desfalcados da conta PASEP do Requerente, no montante R$ 66.586,19 (sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais, dezenove centavos), atualizados até a presente data, conforme memória de cálculos anexo;

IV - A inversão do ônus da prova e a apresentação dos documentos das microfilmagens adiante especificadas, uma vez que o banco Réu não se dignou a apresentar a parte Autora as informações que foram solicitadas, que de fato, são documentos comuns as partes, e sobre os quais a parte Autora tem o lídimo direito de se manter informada, determinando ao Réu que apresente as microfilmagens dos extratos de todo o período da conta do PASEP do Requerente, nos termos do art. 396 CPC, tendo em vista que as instituições financeiras devem manter seus arquivos devidamente organizados e catalogados de modo a permitir uma fácil e célere consulta, a teor do disposto no § 1º do art. 1º da Resolução nº 913/84 do BACEN; [...].

O Requerido, por sua vez, alegou em sua defesa que o demonstrativo de cálculo trazido com a peça inicial não observou a legislação que estabeleceu os índices de correção monetária, razão pela qual, requereu a produção de prova pericial contábil, com a indicação de assistentes técnicos e quesitos.

Na sequência, o Demandante, Luiz Gomes de Siqueira, apresentou impugnação, aduzindo que, “considerando tratar-se de fatos já evidenciados pelos documentos acostados ao processo, tem-se pela
desnecessidade de nova produção probatória, com o necessário julgamento do processo na fase em que se encontra
.”.

Diante desse contexto fático-probatório, a ação foi julgada improcedente e o Requerente foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É este o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por LUIZ GOMES DE SIQUEIRA em face do BANCO DO BRASIL S.A, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. (id. 213898956).

Contra a sentença, Luiz Gomes de Siqueira interpôs o presente Apelo.

Pois bem.

Verifica-se que após a apresentação da peça contestatória o Autor expressamente declarou que não havia necessidade de realização de perícia técnica contábil, pleiteando o julgamento antecipado da lide, com base na justificativa de que “
tem-se por suficientes os documentos e provas já colacionados aos autos
”.

No caso, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que, quando oportunizado a manifestação do Demandante, este expressamente pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 335, I do Código de Processo Civil, estando, pois, precluso seu direito à produção de provas.

Sobre a preclusão lógica, confira a doutrina:

"A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da 'impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior'.

(...)

Importante que se perceba que a preclusão lógica está intimamente ligada à vedação ao
venire contra factum proprium
(regra que proíbe o comportamento contraditório), inerente à cláusula geral de proteção da boa-fé. Considera-se ilícito o comportamento contraditório por ofender o princípio da boa-fé processual.

Ao adotar um comportamento que contrarie comportamento anterior, a parte ou o juiz atua de forma desleal, frustrando expectativas legítimas de outros sujeitos processuais. Comportando-se em um sentido, o sujeito cria, em outro sujeito processual, fundada confiança - confiança essa a ser averiguada segundo as circunstâncias, os usos aceitos pelo comércio jurídico, a boa-fé ou o fim econômico-social -, não podendo, depois, adotar um comportamento totalmente contraditório, o que quebra a confiança gerada e revela ardil, deslealdade, evasão. Trata-se de lição velha, embora aplicada, aqui, com outros termos.

E a ideia de preclusão lógica é a tradução, no campo do direito processual, do princípio da boa fé, mais especificamente do vetusto brocardo do
nemo potest venire

contra factum proprium
(ninguém pode comportar-se contrariamente aos seus próprios atos), hoje considerado integrante no conteúdo da cláusula geral da boa fé objetiva."

(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. p. 478-480).

É importante ressaltar que, ao requerer o julgamento antecipado da lide, entende-se que houve a renúncia do Requerente ao direito de produzir qualquer prova, não sendo possível arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Aliás, a jurisprudência é pacifica no sentido de que não existe cerceamento de defesa quando a própria parte dispensa a produção de provas. Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016).

2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

Logo, revela-se descabido o pedido de cassação da sentença sob a justificativa de lesão ao exercício do direito de defesa.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Luiz Gomes de Siqueira.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § §, 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, dada a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte vencida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024